Tribunal: TJMT
Processo: 1030830-75.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030830-75.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Prescrição e Decadência, Capacidade Processual, Nulidade]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EVANDRO LUIZ CONTERNO - CPF: 628.207.459-20 (ADVOGADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (EMBARGANTE), ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - CPF: 029.302.679-33 (ADVOGADO), JOSE MARIA MACHADO - CPF: 345.333.891-04 (EMBARGADO), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO), CELSON LUIZ DUARTE BEZERRA - CPF: 292.735.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GUY VILLELA DE AZEVEDO FILHO - CPF: 171.804.301-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ CARLOS DE JORGE - CPF: 109.501.841-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MATO GROSSO FACTORING FOMENTO COMERCIAL LTDA - CNPJ: 37.484.391/0001-77 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE VALDIR JORGE - CPF: 137.796.211-34 (EMBARGADO), ENZO PHELIPE JAWSNICKER DE OLIVEIRA - CPF: 029.302.679-33 (ADVOGADO), EVANDRO LUIZ CONTERNO - CPF: 628.207.459-20 (ADVOGADO), JOSE MARIA MACHADO - CPF: 345.333.891-04 (EMBARGANTE), PAULO FABRINNY MEDEIROS - CPF: 803.554.986-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE JOSE MARIA MACHAO E INTEGRALMENTE OS EMBARGOS DE JOSE VALDIR JORGE.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE ABSOLUTA. EMPRESA EXTINTA. ERRO MATERIAL EM CERTIDÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes em face de acórdão unânime que deu provimento ao agravo de instrumento, reformando decisão que rejeitara exceção de pré-executividade, a qual sustentava a prescrição e nulidade da citação em cumprimento de sentença.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a correção de erro material existente entre o conteúdo do acórdão e a anotação constante do extrato cartorário; e
(ii) saber se há omissão quanto à condenação em honorários sucumbenciais em razão do acolhimento de preliminar de nulidade absoluta do processo de origem.

III. Razões de decidir
3. Verificada divergência entre o conteúdo do voto condutor e o extrato cartorário, impõe-se a retificação para que conste a correta informação de que o agravo de instrumento foi provido.
4. A omissão quanto à fixação de honorários advocatícios configura vício integrável, sendo imperativa sua apreciação à luz do art. 85, §§2º e 6º, do CPC, inclusive em hipóteses de extinção do feito sem resolução do mérito.
5. A parte autora deu causa à instauração do processo, ajuizando execução contra empresa inexistente, sendo responsável pelos ônus da sucumbência, nos termos do princípio da causalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração de José Maria Machado acolhidos parcialmente para correção do erro material no extrato cartorário.
7. Embargos de declaração de José Valdir Jorge acolhidos com efeitos infringentes, para condenar José Maria Machado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

"1. Deve ser corrigido erro material quando constatada divergência entre o conteúdo do acórdão e o registro cartorário.
2. É cabível a fixação de honorários advocatícios, mesmo em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, quando a parte vencida deu causa à instauração do processo."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§2º e 6º; 494, I; 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.678.132/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 22.08.2017; TJMT, ED 1016825-87.2021.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 12.04.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ VALDIR JORGE
e
JOSÉ MARIA MACHADO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
JOSÉ VALDIR JORGE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0016369-56.2006.8.11.0041, movido por
JOSÉ MARIA MACHADO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, que almejava o reconhecimento da prescrição e nulidade da citação por edital (Id. 198832856 – Ação de Origem).

Inconformado, José Valdir Jorge opôs embargos de declaração, alegando que o acórdão foi omisso e obscuro, asseverando que a Câmara deixou de fixar honorários advocatícios ante a natureza da matéria, sem tecer maiores considerações acerca de como isso afetaria a questão da sucumbência.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados, condenando a parte contrária ao pagamento de honorários sucumbenciais (Id. 328678360).

Irresignado, José Maria Machado também opôs embargos de declaração, sustentando que há um erro material entre o que foi decidido pelo Colegiado e o que foi lançado no extrato cartorário. Afirma que, o voto condutor proclamou o provimento do recurso, todavia, a certidão/extrato registrou que o recurso teria sido desprovido.

Continua alegando que, há informação de endereço fornecida pela Receita Federal em 03/12/2007, que há citação por edital que nomeia e qualificada o representante José Guy Villela e há o comparecimento de José Valdir em 2016, por meio da exceção de pré-executividade. Assevera que tais fatos, comprovam que a controvérsia nunca se reduziu a um “processo conta fantasma” e que apontou desde cedo, sujeitos identificáveis e uma trilha concreta de comunicação e defesa.

Além disso, narra que, a “
decisum
” ao eleger a nulidade de existência como fundamento suficiente, tangenciou o capítulo alusivo à citação por edital e ao esgotamento de meios.

Assevera que, o comparecimento espontâneo supre a falta ou nulidade de citação quanto há réu existente, que anteriormente em 2016 foi apresentação de exceção de pré-executiva e a tese de nulidade “
ab initio
” por ausência de capacidade processual não fora suscitada.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, para que sejam sanados os vícios apontados, retificando o extrato/certidão cartorária fazendo constar “por unanimidade, proveu o recurso”, com expedição de nova certidão e ajuste dos andamentos eletrônicos. Que seja reconhecendo o erro de premissa fática, negando provimento ao recurso de agravo de instrumento (Id.328598853).

Por sua vez, ambas as partes apresentaram contrarrazões, manifestando pela rejeição dos embargos de declaração opostos pela parte contrária (Id. 329792882 e 331221368).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de embargos de declaração opostos por
JOSÉ VALDIR JORGE
e
JOSÉ MARIA MACHADO
contra o acórdão prolatado por esta Colenda Câmara que por unanimidade deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto
JOSÉ VALDIR JORGE
contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos do Cumprimento de Sentença identificado pela numeração única: 0016369-56.2006.8.11.0041, movido por
JOSÉ MARIA MACHADO
, que rejeitou a exceção de pré-executividade, que almejava o reconhecimento da prescrição e nulidade da citação por edital (Id. 198832856 – Ação de Origem).

Inicialmente, destaco que o artigo 1.022 do Código de Processo Civil elenca expressamente as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração. Confira-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

É cediço que os Embargos Declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

Pois bem.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ MARIA MACHADO – ACOLHIMENTO PARCIAL

O embargante José Maria Machado alega, em síntese, que o acórdão padece de erro material, porquanto, embora tenha sido proclamado o provimento do recurso, consta no extrato cartorário e nos andamentos processuais a anotação “recurso desprovido”. Tem razão.

A retificação de erro material, tal como previsto no art. 494, I, e art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, é providência que se impõe sempre que há divergência formal entre o teor da decisão e a sua respectiva certificação administrativa ou registro cartorário.

Cito:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração.”

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

(...)

III - corrigir erro material.”

No presente caso, o voto condutor, a ementa e o dispositivo do acórdão registraram de forma clara e expressa
o provimento do agravo de instrumento
. A anotação “desprovido”, inserida erroneamente em certidão cartorária, configura vício formal evidente, apto a induzir terceiros a erro, comprometendo a fidelidade do registro processual e a segurança jurídica.

Assim sendo,
acolho parcialmente os embargos de declaração
opostos por José Maria Machado,
exclusivamente para determinar a retificação do extrato cartorário e demais registros oficiais, a fim de que conste corretamente que o recurso de agravo de instrumento foi conhecido e provido, conforme efetivamente decidido por esta Câmara
.

No mais, os argumentos deduzidos pelo embargante, embora revestidos de tecnicidade,
não têm o condão de infirmar a conclusão jurídica firmada por esta Câmara, tampouco revelam omissão ou contradição relevante a ser sanada
.

A alegada existência de diligências para localização da empresa, o comparecimento espontâneo do sócio posteriormente ao trânsito em julgado da ação de conhecimento, bem como as teses de preclusão e coisa julgada,
foram devidamente enfrentadas e rechaçadas pelo voto condutor, que reconheceu a inexistência de pressuposto subjetivo de constituição válida do processo, vício esse insuscetível de convalidação, inclusive por meio de comparecimento tardio ou desconsideração posterior
.

O que se verifica, na verdade, é mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se amolda às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC. Ainda que o embargante pretenda conferir natureza infrigente aos seus aclaratórios, inexiste omissão ou obscuridade a ensejar reexame do mérito decidido.

A propósito, assim já se posicionou este e. Tribunal de Justiça:

“EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: MARIA DE LOURDES FIGUEIREDO E SILVA DUARTE EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO . OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de recurso embargos de declaração contra acórdão que manteve decisão que que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e outras insurgências da agravante. O Embargante alega omissão no acórdão, que não se manifestou sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto e necessidade de pré-questionamento . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a inaplicabilidade do Tema 1150 do STJ ao caso concreto. III. RAZÕES DE DECIDIR O acórdão embargado, de forma clara e coerente, decidiu a controvérsia com base no Tema 1150 do STJ, o qual reconhece a legitimidade passiva do Banco do Brasil para figurar no polo passivo de ações que discutem a correção de valores do PASEP . A alegação do Banco de que a demanda se limita à mera aplicação dos índices de correção, e não à correção dos valores em si, não procede.
Não foi constatada a presença de vícios no acórdão embargado, o que indica a intenção de rediscussão da matéria. Os embargos de declaração não se revelam adequados para este fim
. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “i)
Os embargos de declaração não se prestam para rediscussão da matéria; ii) O julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes
.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1 .022, caput e incs. I a III. Jurisprudência relevante citada: TJMT, ED 0037381-48.2014 .8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11 .03.2020.” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10231065420248110000, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 12/11/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/11/2024) (destaquei)

Assim, os embargos de declaração de José Maria Machado devem ser acolhidos apenas para retificação formal, sem efeitos modificativos.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE JOSÉ VALDIR JORGE – ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES

O embargante José Valdir Jorge, por sua vez, sustenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de condenar a parte vencida (José Maria Machado) ao pagamento de honorários de sucumbência, não obstante o reconhecimento da nulidade do processo originário e a extinção do feito sem resolução do mérito.

Com razão.

Nos termos do art. 85, §2º e §6º, do Código de Processo Civil,
é devida a fixação de honorários advocatícios mesmo nos casos de extinção do processo sem resolução do mérito, salvo nas hipóteses expressamente previstas em lei, o que não se verifica nos presentes autos
.

Cito:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.”

A decisão colegiada, ao acolher a preliminar de nulidade absoluta decorrente da incapacidade processual da parte demandada, pois a ação foi ajuizada contra pessoa jurídica já extinta, operou verdadeira sucumbência processual da parte autora, que
promoveu a ação com vício estrutural insanável e provocou indevidamente a instauração da relação jurídica processual
.

A ausência de condenação em honorários, sob o fundamento genérico de que tal omissão se justificaria “ante a natureza da matéria”, configura omissão inaceitável à luz do art. 489, §1º, II, do CPC, que exige fundamentação clara e congruente sobre todas as matérias relevantes para a decisão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a parte que dá causa à extinção do processo, ainda que sem resolução do mérito, deve arcar com os ônus da sucumbência, respeitado o princípio da causalidade:

“PROCESSUAL CIVIL. PLEITO DE REMOÇÃO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. POSTERIOR ATENDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PEDIDO . PERDA DO OBJETO JUDICIAL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO . PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. 1. Versa-se sobre inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que não considerou aplicável o princípio da causalidade ao feito e não condenou a parte recorrida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a despeito da extinção do processo, sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse processual. 2 .
O STJ, em inúmeras oportunidades, já se manifestou no sentido de que, em função do princípio da causalidade, nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito, decorrente de perda de objeto superveniente ao ajuizamento da ação, a parte que deu causa à instauração do processo deverá suportar o pagamento das custas e dos honorários advocatícios
. 3.
A jurisprudência do STJ é assente na orientação de que, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, cabe ao julgador perscrutar, ainda sob a égide do princípio da causalidade, qual parte deu origem à extinção do processo ou qual dos litigantes seria sucumbente se o mérito da ação tivesse, de fato, sido julgado
. 4 . Na hipótese dos autos, depara-se com decisum da instância a quo que deu provimento ao recurso de apelação, para decotar da sentença a condenação do ora recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, afastando o princípio da causalidade por entender que não havia, na espécie, sucumbência, tendo em vista a extinção do feito sem resolução do mérito. 5. Recurso Especial a que se dá provimento.” (STJ - REsp: 1678132 MG 2017/0139641-5, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 22/08/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017) (destaquei)

A propósito, vejamos como este e. Tribunal de Justiça tem decidido em casos análogos, “
in verbis
”:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - CONSTATAÇÃO - EXTINÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - EFEITO TRANSLATIVO – CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS
. A oposição dos embargos pressupõe a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado. Existente omissão, devem os embargos ser acolhidos para integração da decisão. Com a extinção do processo, sem resolução do mérito, a parte sucumbente deve ser condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em conformidade com o art . 85 do CPC
.” (TJ-MT 10168258720218110000 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 12/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/04/2022) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CARTÃO DE CRÉDITO – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – ART. 485, IV, DO CPC – RECURSO NÃO PROVIDO.
A Ação de Cobrança de cartão de crédito deve ser instruída com documentos que comprovem a existência da relação jurídica e demonstrem a progressão do débito. A ausência de documentos essenciais enseja a extinção sem resolução do mérito, com amparo no art . 485, IV, do CPC
.” (TJ-MT - AC: 10090891720188110002, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/08/2023) (destaquei)

No caso em apreço, a extinção do feito decorreu exclusivamente da conduta negligente do embargado José Maria Machado,
que ajuizou demanda contra empresa já extinta há quase uma década, sem realizar a devida verificação da condição de existência jurídica da parte requerida
.

Essa conduta processual antijurídica, além de implicar ofensa à boa-fé objetiva e à diligência mínima esperada do jurisdicionado, deu causa direta à nulidade do processo e, por conseguinte, à necessidade de interposição de recurso pelo embargante para fazer prevalecer a ordem jurídica.

É, portanto, imperiosa a aplicação do princípio da causalidade,
impondo-se a condenação da parte autora ao pagamento de honorários de sucumbência
.

Considerando a complexidade da matéria, o valor da causa (R$ 2.467.539,14) e o trabalho desenvolvido pela parte vencedora ao longo da tramitação, fixo os honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 6º, do CPC.

Ante ao exposto,
ACOLHO PARCIALMENTE
os
embargos de declaração
opostos por
José Maria Machado
,
apenas para retificar o erro material constante do extrato cartorário, fazendo constar que o recurso de agravo de instrumento foi conhecido e provido
, em conformidade com o voto condutor e a ementa aprovados por esta Câmara.

ACOLHO

integralmente os embargos de declaração
opostos por
José Valdir Jorge
, com efeitos infringentes, para
sanar a omissão
e
condenar
a parte autora,
José Maria Machado
, ao pagamento de
honorários advocatícios de sucumbência
fixados em
10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§2º e 6º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2025